Tribunal: TJES
Processo: 0011153-19.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011153-19.2015.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

2)
A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3)
Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários.

4)

Recurso provid
o
.

5)

Tese
vencida:
Demonstrada a competência estadual para fornecimento do tratamento, não é juridicamente possível a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011153-19.2015.8.08.0030

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(fls. 209/217) ver reformada a sentença (fls. 205/206) que, em sede de ação ordinária, jugou procedente a pretensão autoral, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Contrarrazões do pelo desprovimento (fls. 218/220-vº).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Como cediço, a Defensoria Pública Estadual não ostenta personalidade jurídica própria, permanecendo vinculada à Administração Direta Estadual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o ente estatal não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, dada a incidência do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Esse entendimento, aliás, está plasmado na súmula 421 do STJ, a saber:

Súmula nº 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Inclusive, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que
“a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence.”
(AgInt no AREsp 1124082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Ademais, conforme jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível,
“
a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151572880, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Desse modo, decerto não ser cabível, na hipótese, a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários, na esteira da pacífica orientação desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024219001385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça mantém sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular de número 421, segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à DEFENSORIA PÚBLICA quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. 2. Cabe salientar que a autonomia da DEFENSORIA PÚBLICA não afasta o fato de que esta é um órgão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor. 3. A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, por conseguinte, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 4. [¿] Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [¿] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190079732, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA sucumbencial. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E Desprovido.
1) A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES. 3) Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160257259, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Por sua vez,
em relação ao Município de Linhares
, afigura-se juridicamente possível a condenação ao pagamento de honorários, porquanto não integre a Defensoria Pública a estrutura administrativa do ente público, a teor da jurisprudência desta Corte, a saber:

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À MUNICIPALIDADE. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no caput do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo. 2) A prerrogativa de perceber honorários não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão, positivado pelo art. 381 do Código Civil. 3) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 4) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes. 5) Em contrapartida, diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários. 6) Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190049222, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e

a ele dou

provimento para reformar a sentença, no sentido de excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Nobres pares, na sessão pretérita solicitei vista dos presentes autos para melhor examinar a situação jurídica subjacente à irresignação ofertada pela autarquia agravante.

Rememorando, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 205/206, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação ordinária, proposta Aida Maria de Souza Silva, em face do apelante e do MUNICÍPIO DE LINHARES, julgou procedente a demanda.

Em suas razões recursais,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alega a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que
“os honorários de advogado nas ações patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, a qual é órgão do Estado, conforme art. 134, da Constituição Federal, destinarem-se ao próprio Estado, havendo, dessa forma, confusão patrimonial.”

O eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, relator do processo, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, não tenho dúvidas em acompanhar o fundamentado voto do eminente Desembargador Relator, mormente porque conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Por outro lado, não há como olvidar que no presente caso, o douto juiz prolator da decisão cumpriu a regra do artigo 496, inciso I, do CPC
2
, que impõe a obrigação de envio ao segundo grau de jurisdição de sentença proferida contra o Estado e o Município, pois o
decisum
não produz efeitos senão após a confirmação pelo Tribunal de Justiça.

O enunciado da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal elucida essa questão, prelecionando que: “
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.
”.

A sentença em questão é ilíquida, portanto, não se amolda à exceção legal prevista no artigo 496, §3º
3
, que dispensa o sucedâneo recursal nos casos dos valores quantificados nos incisos desse dispositivo legal, uma vez que a dispensa, nesses casos, está condicionada a liquidez da sentença. Sobre o tema, a Súmula nº 490 do STJ dispõe que:
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

É de se notar que embora a Súmula supramencionada tenha sido formulada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda encontra plena aplicabilidade no Código de Processo Civil de 2015, notadamente considerando que agora há previsão expressa de que a sentença deve ser líquida e certa para que possa dispensar o reexame.

Ante tais considerações, rogando vênia ao insigne Relator,
suscito questão de ordem
a ser apreciada por este órgão colegiado, consistente na necessidade da sentença ser objeto de reexame necessário, na forma do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Caso a presente questão de ordem seja acolhida, os autos deverão retornar ao eminente Relator, para que possa se manifestar a respeito da confirmação, ou não, da sentença.

É, respeitosamente, como voto.

*

SESSÃO: 02/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos para examinar a questão suscitada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, relativa à necessidade de manifestação quanto ao reexame necessário da sentença ilíquida, na forma do artigo 496 do CPC.

Rememorando a controvérsia travada nos autos, cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(fls. 209/217) ver reformada a sentença (fls. 205/206) que, em sede de ação ordinária, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ente público ao custeio de tratamento de saúde, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.

Em apelação voluntária, o Estado do Espírito Santo
sustentou, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.

Pois bem, complementando o voto condutor, que concluiu pelo desprovimento do recurso, hei por bem aquiescer em confirmar a sentença por meio de reexame necessário. Isso porque,
a
sentença ilíquida não está dispensada da devolução oficial, independente do valor a que se refira o decisum, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973.

1.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/73).

2. Na esteira da aludida compreensão foi editada a Súmula nº 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

3. A dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015.

4. Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal regional divergiu da orientação do STJ quanto ao cabimento do reexame necessário, pois considerou, por estimativa, que o valor da condenação não excederia 1.000 (mil) salários mínimos.

5. Recurso Especial provido (REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

In casu, a questão central se restringe à análise da obrigatoriedade do Poder Público em fornecer gratuitamente o tratamento médico especializado em estabelecimento adequado à recuperação de paciente dependente químico, o que restou devidamente comprovado, consoante laudo de fls. 14/15.

Dito isso, é
cediço que a Constituição da República proclama que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o
"atendimento integral"
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve que
“a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei Federal n° 10.216/2001 prevê expressamente a possibilidade de internação determinada pela Justiça:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: [...].

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No âmbito estadual, recentemente foi promulgada a Lei nº 10.987/2019, que disciplina procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e
internações compulsórias
que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA.

O art. 3º da norma estabelece o procedimento e as informações que devem constar do laudo médico que recomenda a internação compulsória:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória,
o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

Parágrafo único. Sempre que possível, o paciente deve ser acompanhado por equipe básica de saúde mental ou Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, antes de ser adotada a internação.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os matizes relacionados ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...]
6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).
[...] 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).

Logo, deve ser confirmada a sentença, sob pena de não transitar em julgado, a teor da Súmula nº 423 do Superior Tribunal Federal
3
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a questão de ordem suscitada para, sem prejuízo da ratificação integral do voto condutor,
conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então, fica unânime.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, não consigo identificar o voto do Eminente Relator. Identifiquei o voto antigo.

Acho que não houve apreciação da remessa necessária em relação à condenação do Estado e, sim, só da apelação da Defensoria Pública.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Desembargador Fernando, eu complementei esse voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos porque o voto não consta.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então, os autos irão com vista ao Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

gvg*

SESSÃO: 09/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminentes pares, após ter suscitado questão de ordem relativa à necessidade de análise do reexame necessário da sentença ilíquida, na forma do artigo 496 do CPC, o eminente Desembargador Relator proferiu voto no sentido de
acolher a questão de ordem suscitada para da remessa necessária e confirmar a r. sentença.

Rememorando, trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 205/206, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhare/ES que, nos autos da ação ordinária, proposta Aida Maria de Souza Silva, em face do apelante e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou procedente a demanda.

A r. sentença, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013. Todavia, condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Postas estas premissas, acompanho o eminente Relator no que diz respeito à confirmação da obrigação de fazer imposta pela sentença, pois, apesar de os receituários confeccionados pelo Dr. Jarbas Costa Filho (Médico CRM/ES 4.477) poderem ser classificados como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicam que a internação do requerido era a medida adequada para o tratamento de sua moléstia.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internado para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado até a reabilitação.

Porém, no que diz respeito a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, peço vênia para divergir do entendimento empossado pelo nobre Desembargador Relator.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redadação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, percebe-se que a autora patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES,
para que estes custeassem a internação involutária de seu filho para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

Porém, impende notar que a despeito da responsabilidade pelo
ESTADO
no fornecimento do tratamento solicitado pela autora e do cumprimento da obrigação por parte daquele ente, a sentença condenou, também, o
MUNICÍPIO
, ao fornecimento do tratamento.

Ne
sse cas
o, seria, de fato, possível a condenação do
MUNICÍPIO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, na medida em que esta pertence ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ou seja, por tratar-se de pessoa jurídica diversa da condenada, nos termos do que dispõe a Súmula 421 do STJ
4
.

Todavia, a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual não indica que,
in casu
, tal condenação seja devida.

Isto porque,
não se pode desconsiderar
MUNICÍPIO DE LINHARES
sequer
deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência.

Aliás, como tenho ressaltado em outras demandas que envolvem direito a saúde, é indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.

Repita-se, tal situação não é singular e tampouco se verifica que tenha ocorrido pela primeira vez na lide em apreço. Isto porque em diversos processos
5
verifiquei conduta semelhante da Defensoria Pública Estadual e já em outras oportunidades salientei que tal conjuntura enseja séria desconfiança.

Como há muito venho alertando, tal postura da Defensoria Pública Estadual com os Municípios é dotada de malevolência, uma vez que ela se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

Em verdade, ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir.

Por isso, rogando vênia aos nobres pares, entendo que as situações desse jaez demandam uma análise cuidadosa sobre os processos que envolvem as matérias de saúde porque não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de quem era responsável de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo,
data
maxima venia,
que não há como determinar a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de causalidade.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo parcialmente
da conclusão alcançada, para
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
reformando a sentença recorrida para excluir condenação Município nos ônus sucumbenciais.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

SESSÃO: 16/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Por ter revisto meu posicionamento quanto à matéria, voto por acompanhar a divergência capitaneada pelo em. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
.

*

ts

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

2
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

3
Art. 496 -

(...)

§ 3
o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

3
Súmula nº 423 do STF: "
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso "ex-officio", que se considera interposto "ex-lege
".

4
- Súmula nº 421/STJ – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

5
A título exemplificativo, cito: apelação cível nº 0000910-60.2013.8.08.0038, remessa necessária c/c apelação cível nº 0012406-32.2011.8.08.0014, apelação cível nº 0013299-62.2017.8.08.0030, apelação cível Nº 0006281-13.2018.8.08.0011

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Como cediço, a Defensoria Pública Estadual não ostenta personalidade jurídica própria, permanecendo vinculada à Administração Direta Estadual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o ente estatal não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, dada a incidência do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Esse entendimento, aliás, está plasmado na súmula 421 do STJ, a saber:

Súmula nº 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Inclusive, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que
“a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence.”
(AgInt no AREsp 1124082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Ademais, conforme jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível,
“a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151572880, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Desse modo, decerto não ser cabível, na hipótese, a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários, na esteira da pacífica orientação desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024219001385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça mantém sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular de número 421, segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à DEFENSORIA PÚBLICA quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. 2. Cabe salientar que a autonomia da DEFENSORIA PÚBLICA não afasta o fato de que esta é um órgão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor. 3. A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, por conseguinte, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 4. [¿] Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [¿] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190079732, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA sucumbencial. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E Desprovido.
1) A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES. 3) Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160257259, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Por sua vez,
em relação ao Município de
Linhares
, afigura-se juridicamente possível a condenação ao pagamento de honorários, porquanto não integre a Defensoria Pública a estrutura administrativa do ente público, a teor da jurisprudência desta Corte, a saber:

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À MUNICIPALIDADE. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no caput do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo. 2) A prerrogativa de perceber honorários não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão, positivado pelo art. 381 do Código Civil. 3) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 4) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes. 5) Em contrapartida, diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários. 6) Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190049222, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para reformar a sentença, no sentido de
excluir a condenação do Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

P
edi retorno dos autos para examinar a
questão suscitada pelo
eminente Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
relativa à
necessidade d
e manifestação quan
t
o ao
reexame necessário
da sentença ilíquida
, na forma do artigo 496 do CPC
.

Rememorando a controvérsia travada nos autos,
c
uida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(
fls. 209/217
) ver reformada a sentença (
fls. 205/206
)
que, em sede de ação
ordinária,
julgou procedente a pretensão autoral,
condenando
o ente público
ao
custeio de tratamento de saúde, bem como ao
pagamento de h
onorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
.

Em apelação voluntária, o Estado do Espírito Santo
sustenta, em síntese,
a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.

Pois bem, complementando o voto condutor, que concluiu pelo desprovimento do recurso, hei por bem
aquiescer em confirmar a sentença
por meio de reexame necessário.

Isso porque,
a
sentença ilíquida não está dispensada da devolução oficial, independente do valor a que se refira o
decisum,
é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973.
1.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/73).

2. Na esteira da aludida compreensão foi editada a Súmula 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

3. A dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015.

4. Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal regional divergiu da orientação do STJ quanto ao cabimento do reexame necessário, pois considerou, por estimativa, que o valor da condenação não excederia 1.000 (mil) salários mínimos.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

In casu
,
a
questão central
se restringe
a análise
da
obrigatoriedade do Poder Público em fornecer gratuitamente o
tratamento médico

especializado

em estabelecimento adequado à recuperação de
paciente
dependente químico,
o que restou devidamente comprovado
,
consoante
laudo de fl
s
.
14/15
.

Dito isso, é
cediço
que
a
Constituição da República proclama que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o
"atendimento integral"
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve
que
“a

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei Federal n° 10.216/2001 prevê expressamente a possibilidade de internação determinada pela Justiça:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: [...]

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No âmbito estadual, recentemente promulgada a Lei nº 10.987/2019, a disciplinar procedimentos a que devem ser adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e
internações compulsórias
prestados pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA.

O art. 3º da norma estabelece o procedimento e as informações que devem constar do laudo médico que recomenda a internação compulsória:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória,
o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

Parágrafo único. Sempre que possível, o paciente deve ser acompanhado por equipe básica de saúde mental ou Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, antes de ser adotada a internação.

Ressalte-se que

o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico

no sentido
de que

o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os matizes relacionados ao
vício,
viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional, a saber
:

ADMINISTRATIVO.DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]
6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).
[...] 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Logo, deve ser confirmada a sentença, sob pena de não transitar em julgado, a teor da Súmula 423 do Superior Tribunal Federal
1
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a quest
ão
de ordem suscitada
para, sem prejuízo da ratificação integral do voto condutor,
conhecer da remessa necessária e confirmar a r. sentença.

É como voto.

1
Súmula nº 423 do STF: "
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso "ex-officio", que se considera interposto "ex-lege
".

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Por ter revisto meu posicionamento quanto à matéria, voto por acompanhar a divergência capitaneada pelo em. Des.

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
.

VOTO DE VISTA

SUSCITAR QUESTÃO DE ORDEM

Nobres pares, na sessão pretérita solicitei vista dos presentes autos para melhor examinar a situação jurídica subjacente à irresignação ofertada pela autarquia agravante.

Rememorando, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 205/206, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhare/ES que, nps autos da ação ordinária, proposta Aida Maria de Souza Silva, em face do apelante e do MUNICÍPIO DE LINHARES, julgou procedente a demanda.

Em suas razões recursais,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alega a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que
“os honorários de advogado nas ações patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, a qual é órgão do Estado, conforme art. 134, da Constituição Federal, destinarem-se ao próprio Estado, havendo, dessa forma, confusão patrimonial.”

O eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, relator do processo, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, não tenho dúvidas em acompanhar o fundamentado voto do eminente Desembargador Relator, mormente porque conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Por outro lado, não há como olvidar que no presente caso, o douto juiz prolator da decisão cumpriu a regra do artigo 496, inciso I, do CPC
2
, que impõe a obrigação de envio ao segundo grau de jurisdição de sentença proferida contra o Estado e o Município, pois o
decisum
não produz efeitos senão após a confirmação pelo Tribunal de Justiça.

O enunciado da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal elucida essa questão, prelecionando que: “
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.
”.

A sentença em questão é ilíquida, portanto, não se amolda à exceção legal prevista no artigo 496, §3º
3
, que dispensa o sucedâneo recursal nos casos dos valores quantificados nos incisos desse dispositivo legal, uma vez que a dispensa, nesses casos, está condicionada a liquidez da sentença. Sobre o tema, a Súmula nº 490 do STJ dispõe que:
“
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

É de se notar que embora a Súmula supramencionada tenha sido formulada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda encontra plena aplicabilidade no Código de Processo Civil de 2015, notadamente considerando que agora há previsão expressa de que a sentença deve ser líquida e certa para que possa dispensar o reexame.

Ante tais considerações, rogando vênia ao insigne Relator,
suscito questão de ordem
a ser apreciada por este órgão colegiado, consistente na necessidade da sentença ser objeto de reexame necessário, na forma do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Caso a presente questão de ordem seja acolhida, os autos deverão retornar ao eminente Relator, para que possa se manifestar a respeito da confirmação, ou não, da sentença.

É, respeitosamente, como voto.

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

2
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

3
Art. 496 -

(...)

§ 3
o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, após ter suscitado questão de ordem relativa à necessidade de análise do reexame necessário da sentença ilíquida, na forma do artigo 496 do CPC, o eminente Desembargador Relator proferiu voto no sentido de
acolher a questão de ordem suscitada para
da remessa necessária e confirmar a r. sentença.

Rememorando, trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 205/206, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhare/ES que, nos autos da ação ordinária, proposta Aida Maria de Souza Silva, em face do apelante e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou procedente a demanda.

A r. sentença, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013. Todavia, condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Postas estas premissas, acompanho o eminente Relator no que diz respeito à confirmação da obrigação de fazer imposta pela sentença, pois, apesar de os receituários confeccionados pelo Dr. Jarbas Costa Filho (Médico CRM/ES 4.477) poderem ser classificados como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicam que a internação do requerido era a medida adequada para o tratamento de sua moléstia.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internado para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado até a reabilitação.

Porém, no que diz respeito a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, peço vênia para divergir do entendimento empossado pelo nobre Desembargador Relator.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redadação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, percebe-se que a autora patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES,
para que estes custeassem a internação involutária de seu filho para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

Porém, impende notar que a despeito da responsabilidade pelo
ESTADO
no fornecimento do tratamento solicitado pela autora e do cumprimento da obrigação por parte daquele ente, a sentença condenou, também, o
MUNICÍPIO
, ao fornecimento do tratamento.

Nesse caso, seria, de fato, possível a condenação do
MUNICÍPIO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, na medida em que esta pertence ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ou seja, por tratar-se de pessoa jurídica diversa da condenada, nos termos do que dispõe a Súmula 421 do STJ
1
.

Todavia, a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual não indica que,
in casu
, tal condenação seja devida.

Isto porque, não se pode desconsiderar
MUNICÍPIO DE LINHARES

sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência.

Aliás, como tenho ressaltado em outras demandas que envolvem direito a saúde, é indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.

Repita-se, tal situação não é singular e tampouco se verifica que tenha ocorrido pela primeira vez na lide em apreço. Isto porque em diversos processos
2
verifiquei conduta semelhante da Defensoria Pública Estadual e já em outras oportunidades salientei que tal conjuntura enseja séria desconfiança.

Como há muito venho alertando, tal postura da Defensoria Pública Estadual com os Municípios é dotada de malevolência, uma vez que ela se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

Em verdade, ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir.

Por isso, rogando vênia aos nobres pares, entendo que as situações desse jaez demandam uma análise cuidadosa sobre os processos que envolvem as matérias de saúde porque não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de quem era responsável de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo,
data
maxima venia,
que não há como determinar a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de causalidade.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo

da conclusão alcançada, para
C
ONHECER
DA REMES
S
A NECESSÁRIA
reformando a sentença recorrida para excluir condenação Município nos ônus sucumbenciais.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
- Súmula nº 421/STJ – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

2
A título exemplificativo, cito: apelação cível nº 0000910-60.2013.8.08.0038, remessa necessária c/c apelação cível nº 0012406-32.2011.8.08.0014, apelação cível nº 0013299-62.2017.8.08.0030, apelação cível Nº 0006281-13.2018.8.08.0011